Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE APARELHO CELULAR. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA COMINADA. POSSIBILIDADE.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si aparelho celular de terceiros, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.
2. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
3. Recurso conhecido e improvido.